Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700278-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO RAFAEL DE CASTRO GUAITANELE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para o fim de declarar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do DETRAN/DF, decorrente do processo administrativo no 055.022531/2014, POR PRESCRITA, com fulcro no art. 23 da Resolução 182 do CONTRAN. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que houve a prescrição da pretensão executória, pois foi notificado da infração prevista no art. 165 do CTB em 01/08/2014. A notificação da abertura de processo de suspensão do direito de dirigir foi expedida em 29/11/2016, e a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir se deu somente no dia 17/11/2023. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para declarar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do DETRAN/DF, e que este efetive o desbloqueio da CNH do agravante, e se abstenha de suspender o direito de dirigir da referida parte até o julgamento do mérito. DECIDO Preparo recolhido. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Frise-se que, para deferimento da tutela provisória, os elementos probatórios coligidos aos autos devem ser suficientes para formação da convicção do julgador acerca da pertinência do pedido delineado nos autos. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O autor foi autuado em 01/08/2014 pelo cometimento da infração prevista no art. 165 do CTB; em 29/11/2016 foi notificado quanto à abertura do processo administrativo; a notificação da imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir ocorreu em 02/08/2019; e a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir se deu no dia 17/11/2023. Sobre o assunto o art. 23 da Resolução 182 do CONTRAN estabelece que: “A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução.” Assim, não se verifica, para além da dúvida razoável, a existência de prescrição, seja punitiva ou executória, da infração cometida, o que afasta a probabilidade da existência do direito invocado. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora